Tribunal: TJPA
Processo: 0003512-71.1997.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2021-12-02

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL â ART. 65 DAS LEIS DE CONTRAVENÃÃES PENAIS â ALESSANDRO COSTA DE SOUZA: PRELIMINARES: PRESCRIÃÃO â CERCEAMENTO DE DEFESA â REJEITADAS â MÃRITO: ABSOLVIÃÃO ANTE A AUSÃNCIA/INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA â IMPROVIMENTO - BENEFÃCIO DO IN DUBIO PRO REO â IMPROVIMENTO - MINISTÃRIO PÃBLICO: REFORMA DA SENTENÃA, A FIM DE QUE O APELANTE SEJA CONDENADO PELA PRÃTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL, TIPIFICADO NO ART. 217-A DO CPB â PROVIDO â DECISÃO UNÃNIME.ALESSANDRO COSTA DE SOUZA:1. PRESCRIÃÃO: Analisando detidamente os autos, a considerar a condenaÃ§Ã£o do apelante na prÃ¡tica da contravenÃ§Ã£o penal disposta no artigo 65 da LCP, ela apenas tem incidÃªncia apÃ3s o trÃ¢nsito em julgado da sentenÃ§a condenatÃ3ria para a acusaÃ§Ã£o ou do nÃ£o provimento do seu recurso;2. CERCEAMENTO DE DEFESA: NÃ£o ocorreu inovaÃ§Ã£o na imputaÃ§Ã£o. A defesa Ã© exercida ante os fatos descritos na denÃºncia, desse modo nÃ£o houve cerceamento de defesa. Assim, tendo sido observado o instituto da emendatio libelli, disposto no artigo 383 do CPP, mostra-se incabÃvel o pleito defensivo de reconhecimento de nulidade, decorrente do cerceamento de defesa;3. ABSOLVIÃÃO ANTE A AUSÃNCIA/INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA: Analisando aos autos, vislumbro que ao contrÃ¡rio dos argumentos da defesa, a decisÃ£o do juÃzo sentenciante estÃ¡ segura com as provas colhidas durante a instruÃ§Ã£o processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboraÃ§Ã£o para a elucidaÃ§Ã£o dos fatos, bem como foram unÃssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.4. BENEFÃCIO DO IN DUBIO PRO REO: NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, nÃ£o cabendo, portanto, a aplicaÃ§Ã£o do in dubio pro reo, pois as provas sÃ£o suficientes para caracterizar a presenÃ§a da autoria e materialidade do delito a si imputado;MINISTÃRIO PÃBLICO:3. REFORMA DA SENTENÃA, A FIM DE QUE O APELANTE SEJA CONDENADO PELA PRÃTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÃVEL, TIPIFICADO NO ART. 217-A DO CPB: Os atos praticados pelo apelado sÃ£o daqueles que nÃ£o necessariamente deixam vestÃgios sendo que a existÃªncia do fato e sua autoria decorrem incontestes do que foi narrado, sobretudo, pelo depoimento da vÃtima e pelos relatos testemunhais e a ausÃªncia de qualquer elemento que justifique uma falsa imputaÃ§Ã£o do referido crime. Nesse cenÃ¡rio, nÃ£o hÃ¡ falar em in dubio pro reo ou ausÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o, devendo a sentenÃ§a ser reformada para condenar o apelado ALESSANDRO COSTA DE SOUZA pela prÃ¡tica do crime de estupro de vulnerÃ¡vel cometido em face da menor. Desse modo, condeno o apelado Ã pena definitiva de 09 (nove) anos e 03 (trÃªs) meses de reclusÃ£o pela prÃ¡tica do crime de estupro de vulnerÃ¡vel (art. 217-A, do CPB), a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, Â§2Âº, alÃnea âaâ, do CPB. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE/APELADO: ALESSANDRO COSTA DE SOUZA
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0003512-71.1997.8.14.0006
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 65 DAS LEIS DE CONTRAVENÇÕES PENAIS - ALESSANDRO COSTA DE SOUZA: PRELIMINARES: PRESCRIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS - MÉRITO: ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPROVIMENTO - BENEFÍCIO DO IN DUBIO PRO REO - IMPROVIMENTO - MINISTÉRIO PÚBLICO: REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE O APELANTE SEJA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, TIPIFICADO NO ART. 217-A DO CPB - PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
ALESSANDRO COSTA DE SOUZA:
1. PRESCRIÇÃO:
Analisando detidamente os autos, a considerar a condenação do apelante na prática da contravenção penal disposta no artigo 65 da LCP, ela apenas tem incidência após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou do não provimento do seu recurso;
2. CERCEAMENTO DE DEFESA:
Não ocorreu inovação na imputação. A defesa é exercida ante os fatos descritos na denúncia, desse modo não houve cerceamento de defesa.

Assim, tendo sido observado o instituto da
emendatio libelli
, disposto no artigo 383 do CPP, mostra-se incabível o pleito defensivo de reconhecimento de nulidade, decorrente do cerceamento de defesa;
3.

ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:
Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.
4.
BENEFÍCIO DO IN DUBIO PRO REO:
Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado;
MINISTÉRIO PÚBLICO
:
3.

REFORMA DA SENTENÇA, A FIM DE QUE O APELANTE SEJA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, TIPIFICADO NO ART. 217-A DO CPB:

Os atos praticados pelo apelado são daqueles que não necessariamente deixam vestígios sendo que a existência do fato e sua autoria decorrem incontestes do que foi narrado, sobretudo, pelo depoimento da vítima e pelos relatos testemunhais e a ausência de qualquer elemento que justifique uma falsa imputação do referido crime.

Nesse cenário, não há falar em
in dubio pro reo
ou ausência de provas para a condenação, devendo a sentença ser reformada para condenar o apelado ALESSANDRO COSTA DE SOUZA pela prática do crime de estupro de vulnerável cometido em face da menor.

Desse modo, condeno o apelado à pena definitiva de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CPB), a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.
UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 19ª Sessão Ordinária por Videconferência deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e
dar-lhe provimento ao apelo manejado pelo Ministério Público
, e
negar provimento do recurso manejado em favor de Alessandro Costa de Souza
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

O presente feito foi presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 21 de outubro de 2021.

Desa.
MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA
APELANTE/APELADO: ALESSANDRO COSTA DE SOUZA
APELADO/APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0003512-71.1997.8.14.0006
RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal, interposto pelo Ministério Público e Alessandro Costa de Souza, inconformados com a sentença do Juízo da Comarca Da 3ª Vara Criminal de Ananindeua, que condenou o apelante/apelado Alessandro Costa de Souza pela prática delituosa descrita no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais.

Narra a denúncia que em março de 1997, o apelante dirigiu-se até a residência da vítima Yasmim Nascimento Pereira, de 07 anos de idade e, como vizinho da família, entrou no local onde estavam somente a vítima e uma adolescente chamada Deusa, que ficava com a vítima e suas irmãs enquanto a mãe das mesmas trabalhava.

Relata ainda, que o apelante pediu para Deusa comprar iogurte, aproveitando-se para levar a vítima ao quarto, oportunidade em que a deitou na cama e ficou movimentando-se, chegando a abrir o zíper de sua calça e balbuciando algumas palavras, porém, com a chegada de Deusa, a vítima conseguiu levantar-se e abrir a porta para Deusa entrar, onde, no momento, o apelante foi ao banheiro, e, em seguida deixou a casa da vítima, a qual estava chorando.

A vítima não relatou os fatos à sua genitora, sendo que em outra oportunidade, o apelando aproveitando-se da curiosidade da vítima, a convidou para ver um cachorro que possuía, momento em que a vítima, em companhia de sua irmã Tainá, foram ver o referido animal, instante em que o apelante aproveitou para sentar Yasmim em seu colo, e apertando-a com força, abrir suas pernas e com as mãos em sua cintura fazer movimentos no corpo da menina, deixando a vítima constrangida a ponto de fugir do local levando sua irmã e relatando o fato a sua genitora.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime, condenou o apelante/apelado Alessandro Costa de Souza a prática do crime previsto no artigo 65, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais), à pena de 80 dias de prisão, substituída por 01 pena de prestação de serviços à comunidade, usando a faculdade da emendatio libelli.

Inconformado, o apelante/apelado Alessandro Costa de Souza recorreu da sentença condenatória (fls. 135/141), pugnando pela:

1 - Prescrição;

2 - Cerceamento de defesa;

3 - Absolvição ante a ausência/insuficiência probatória;

4 - Benefício do
in dubio pro reo
;

Inconformado com edito condenatório, o Ministério Público interpôs apelo (fls. 142/150). Em suas razões pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CPB, perpetrado em concurso material, nos termos do art. 69 da CPB.

Em seguida, o Ministério Público em contrarrazões (fls. 151/159), pugnou pelo improvimento do recurso da defesa, de forma a serem repelidos os pedidos lançados pela defesa do apelante Alessandro Souza.

Em contrarrazões, o Apelante/Apelado Alessandro Souza posicionou-se no mesmo sentido de suas razões (fls. 163/168).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento dos recursos interpostos; improvimento do recurso manejado em favor de Alessandro Souza, e provimento do apelo interposto pelo Ministério Público.

À revisão é do Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

VOTO:

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.
PRELIMINARES:
ALESSANDRO COSTA DE SOUZA:

A defesa do apelante aduz, como objeto do recurso, pedido de reconhecimento e declaração da causa extintiva da punibilidade, consistente a prescrição, o reconhecimento de nulidade absoluta advinda do cerceamento de defesa, bem como sua absolvição por insuficiência de provas.
1.1 PRELIMINAR DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

Analisando detidamente os autos, a considerar a condenação do apelante na prática da contravenção penal disposta no artigo 65 da LCP, ela apenas tem incidência após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação ou do não provimento do seu recurso.

Preliminar rejeitada.
1.2 PRELIMINAR. NULIDADE DECORRENTE DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Apesar de terem sido imputadas ao apelante conduta incidentes no crime de estupro de vulnerável, sem que ocorresse qualquer modificação fática na imputação, houve sua condenação pela prática da contravenção disposta no artigo 65 da LCP.

Ocorreu a incidência do instituto da
emendatio libelli,
que se adequa ao princípio da correlação entre imputação e sentença.

Não houve mudança fática das condutas descritas na denúncia, apenas o órgão jurisdicional ao prolatar a sentença, deu classificação jurídica diversa aos fatos relatados na inicial acusatória.

Não ocorreu inovação na imputação. A defesa é exercida ante os fatos descritos na denúncia, desse modo não houve cerceamento de defesa.

Assim, tendo sido observado o instituto da
emendatio libelli
, disposto no artigo 383 do CPP, mostra-se incabível o pleito defensivo de reconhecimento de nulidade, decorrente do cerceamento de defesa.

Preliminar rejeitada.
1.3 ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA/INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. BENEFÍCIO DO
IN DUBIO PRO REO.

Analisando as provas colecionadas aos autos, a sentença não merece qualquer reparo quanto à autoria e materialidade do crime em comento.

Analisando aos autos, vislumbro que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está de acordo com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o crime.

Não há que se falar em absolvição por falta de provas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra de forma cristalina a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito a si imputado.

Recursos improvido nos termos das razões apresentadas.
2. MINISTÉRIO PÚBLICO.
2.1. CARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

Analisando os presentes autos, verifica-se que os argumentos trazidos no bojo das razões recursais merecem guarida, já que de acordo com a análise do caso vertente, depreende-se de forma clara e induvidosa, a ocorrência de
error in judicando
do juízo
a quo,
pois, o conjunto fático-probatório trazido na instrução processual, dá conta da efetiva autoria do apelante/apelado Alessandro Costa de Souza no crime de estupro de vulnerável, de forma convicta e induvidosa, por meio do depoimento da vítima e testemunhas.

Os laudos periciais não constataram a existência de conjunção carnal, ato libidinoso diverso da conjunção carnal e contágio venéreo da vítima. Todavia, é importante salientar quem nem todo ato libidinoso deixa vestígios, pois o apalpamento e caricias nas áreas intimas não deixam marcas.

Em juízo, a vítima Yasmin ratificou integralmente a ocorrência das duas condutas imputadas ao apelado, já que por duas ocasiões o mesmo ¿esfregou¿ seu pênis na vítima.

Ressalta-se, por oportuno, que a palavra da vítima assume relevante valor probatório no delito, máxime quando corroborada pelas demais provas dos autos, conforme o presente caso, em que a narrativa das testemunhas, corroboram a versão da vítima.

Trago a colação julgados do
Superior Tribunal de Justiça:
ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR (ARTS. 213 E 214, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 71, CAPUT DO CPB). PENA IMPOSTA DE 10 ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INTEGRALMENTE FECHADO. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTE STJ. (...).
1. (...). 2. De outra parte, entende esta Corte Superior que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima é importante elemento de convicção, na medida em que esses crimes são cometidos, frequentemente, em lugares ermos, sem testemunhas e, por muitas vezes, não deixando quaisquer vestígios. 3. (...).
(HC 87819 / SP; Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; DJe 30/06/2014)

Ao ser ouvida em Juízo (fls. 48), a testemunha Adalene Favacho dos Reis, declarou que, quando a segunda conduta imputada ao apelado, tomava conta das irmãs Tainá e Yasmim. Afirmou que as crianças entraram na casa do imputado para verem um cachorro e lá permaneceram por cerca de quinze minutos. Relatou que, quando se encaminhava para entrar na residência, Yasmim saiu correndo e disse que o apelante a havia agarrado.

A testemunha Deusa Machado Trindade, em Juízo, relatou, acerca da primeira conduta imputada ao apelante/apelado Alessandro, que na época, trabalhava para a mãe da vítima. Disse que, por volta das 19:00 horas, o mesmo foi a residência e perguntou pela genitora de Yasmim. Como ela não estava, disse que a esperaria.

Enquanto a testemunha aguardava a mãe da vítima, o apelado deu dinheiro e pediu que Deusa comprasse iogurte em uma padaria. Ao retornar, a testemunha encontrou o acusado e Yasmim na sala da residência. Aquele deu novamente dinheiro a Deusa e pediu que comprasse mais iogurte para a irmã e para a mãe da vítima.

Após retornar pela segunda vez, Deusa encontrou a residência trancada. Ao dar a volta pelo exterior da casa, a testemunha percebeu a janela de um quarto entreaberta. Ao olhar, viu o apelado e Yasmim sobre uma cama, aquele vestido, mas a esfregar-se sobre a menor, deitado sobre ela, que estava apenas a trajar uma calcinha.

A testemunha se dirigiu à porta da casa e bateu, sendo atendida por Yasmim. Deusa disse que, ao entrar na residência, viu o apelado a segurar suas calças.

Os atos praticados pelo apelado são daqueles que não necessariamente deixam vestígios sendo que a existência do fato e sua autoria decorrem incontestes do que foi narrado, sobretudo, pelo depoimento da vítima e pelos indícios relatados nos demais depoimentos testemunhais e a ausência de qualquer elemento que justifique uma falsa imputação do referido crime.

Nesse cenário, não há que se falar em
in dubio pro reo
ou ausência de provas para a sua condenação, devendo a sentença ser reformada para condenar o apelado
ALESSANDRO COSTA DE SOUZA
pela prática do crime de estupro de vulnerável cometido em face da menor.
DOSIMETRIA DA PENA.
1ª FASE DA DOSIMETRIA.

Culpabilidade:
Entendo que a culpabilidade do réu deve ser considerada
desfavorável
, aproveitou-se do fato de ser vizinho da vítima para conseguir sucesso em seu intento.

Antecedentes:
O sentenciado não revela antecedentes criminais, pois inexiste a comprovação do trânsito em julgado de sentença condenatória proferida pela prática de fato anterior. Dessa forma, valoro como
neutra
.

Personalidade e Conduta Social:
No que tange à
conduta social e personalidade
do acusado, não entendo que há elementos suficientes nos autos para considerá-las de forma negativa. Dessa forma, valoro como
neutras
.

Motivo do Crime
: Nota-se que a motivação do crime de estupro de vulnerável comedido pelo apelado, foi a satisfação de sua lascívia, que constitui elementar do crime de estupro, não se prestando para exasperar a pena-base. Dessa forma, deve ser considerada
neutra
.

Circunstância:
As circunstâncias do crime de estupro de vulnerável, se mostram
desfavoráveis
, visto que Alessandro agia de forma premeditada nas ocasiões.

Consequências:
Os traumas psicológicos sofridos pela ofendida no crime de estupro constituem consequências
desfavoráveis
a menor.

Comportamento da vítima
- Deve ser considerada
neutra
, com fulcro na
Súmula nº 18 do TJPA.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais, constatei a presença de 03 (três) circunstância judicial desfavorável (culpabilidade, circunstâncias e consequências). Dessa forma, entendo que deve ser a pena-base fixada no patamar de
08 (oito) anos de reclusão.
2ª FASE DA DOSIMETRIA.

Não há atenuante ou agravantes a ser valorada.
3ª FASE DA DOSIMETRIA: Causas de aumento e diminuição de pena:

Não existem causas de diminuição e aumento da pena a serem observadas para o crime de estupro de vulnerável.

Fixo a pena definitiva no patamar de 08 (oito) anos de reclusão.

Há que incidir a causa de aumento de pena:

Em que pese o Ministério Público ter requerido a aplicação do crime material, entendo no presente caso ser crime continuado.

Considerando que a pena definitiva do apelado Alessandro para a prática do crime de estupro de vulnerável é 08 (oito) anos de reclusão, exaspero a reprimenda em 1/6, referente ao crime continuado, nos termos do artigo 71 CPB, totalizando a pena concreta em
09 (nove) anos 03 (três) meses de reclusão.
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA

Considerando que a decisão foi reformada, estabeleço em consonância com o artigo 33, § 2°, alínea ¿a¿, do Código Penal, que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena no
REGIME FECHADO.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo Apelante/Apelado Alessandro Costa de Souza; e
PROVIMENTO
do apelo interposto pelo Ministério Público, para reformar a sentença e condenar o apelado à pena definitiva de 09 (nove) anos e 03 (três) meses de reclusão pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CPB), a ser cumprida inicialmente no regime fechado, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿a¿, do CPB.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 21 de outubro de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
relatora